Tribunal: TJES
Processo: 5013466-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013466-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HABIVIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: GILMAR RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO LIMINAR. FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL E ACESSÓRIOS. CONTRATO DESPROVIDO DE GARANTIA. DEPÓSITO DE CAUÇÃO POSTERIOR À EXORDIAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Habivix Empreendimentos Imobiliários Ltda contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de despejo liminar em ação originária, sob fundamento de ausência de caução prévia ao primeiro despacho e impossibilidade de rediscussão em embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se restaram preenchidos os pressupostos legais insertos na Lei de Locações (Lei nº 8.245/91) para o deferimento da liminar de desocupação do imóvel, independentemente da audiência da parte contrária, e se o depósito posterior da caução supre a exigência legal para fins de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parágrafo 1º do artigo 59 da Lei nº 8.245/91 autoriza a concessão de liminar para desocupação em quinze dias, desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel.

A concessão da medida exige que a ação tenha por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios, estando o contrato desprovido das garantias do artigo 37 da citada lei, conforme estabelece o inciso IX do parágrafo 1º do artigo 59.

A inadimplência confessa e vultosa por mais de 57 meses evidencia o descumprimento contratual grave pela parte agravada.

A formalização da caução após a interposição da petição inicial ou após o primeiro pronunciamento judicial não obsta o deferimento da liminar em sede recursal.

O magistrado deve conceder o despejo liminar uma vez prestada a caução e preenchidos os requisitos legais, por tratar-se de direito subjetivo da parte.

A desocupação voluntária do imóvel no curso do recurso, com entrega do bem em estado depredado, reforça a urgência e a justeza da medida pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de liminar para desocupação em ações de despejo por falta de pagamento exige o preenchimento dos requisitos do inciso IX do parágrafo 1º do artigo 59 da Lei nº 8.245/91.

O depósito judicial da caução correspondente a três meses de aluguel é condição indispensável para o deferimento da liminar de despejo.

A prestação da caução em momento posterior ao ajuizamento da ação ou ao primeiro despacho não impede o reconhecimento do direito à liminar em instância recursal.

O preenchimento dos requisitos legais para o despejo forçado torna a concessão da medida um direito subjetivo do locador.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/1991, arts. 37 e 59, § 1º, IX.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013466-40.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: HABIVIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVAD
O
:
GILMAR RIBEIRO DA SILVA

JUIZ DE DIREITO: DR. ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
HABIVIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de despejo liminar nos autos da ação originária. O juízo singular fundamentou o indeferimento na suposta ausência de caução prévia ao primeiro despacho e na impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar se restaram preenchidos os pressupostos legais insertos na Lei de Locações (Lei nº 8.245/91) para o deferimento da liminar de desocupação do imóvel, independentemente da audiência da parte contrária, e se o depósito posterior da caução supre a exigência legal para fins de agravo de instrumento.

A questão subjacente rege-se pelo artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91, que assim prescreve:

"Art. 59. [...] § 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo."

Da análise minuciosa do caderno processual, verifico que a Agravante logrou êxito em demonstrar a coexistência dos requisitos autorizadores da medida.

Primeiro, a inadimplência é confessa e vultosa, perdurando por mais de 57 meses, o que evidencia o descumprimento contratual. Segundo, o instrumento locatício é desprovido de quaisquer das modalidades de garantia previstas no art. 37 da referida lei. Terceiro, a Agravante efetuou o depósito judicial da caução correspondente a três meses de aluguel, conforme comprovante de ID 9749175.

Diferente do entendimento esposado pelo magistrado de primeiro grau, o fato de a caução ter sido formalizada após a interposição da exordial ou após o primeiro pronunciamento judicial não obsta o deferimento da liminar em sede recursal, especialmente quando o autor atende à determinação e demonstra o perigo da demora diante de um débito astronômico que compromete a função social da propriedade e o equilíbrio contratual.

O Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio TJES possuem entendimento pacificado de que o magistrado deve conceder o despejo liminar uma vez prestada a caução e preenchidos os demais requisitos, tratando-se de direito subjetivo da parte.

Ressalte-se que, no curso deste agravo, a desocupação do imóvel foi efetivamente realizada pelo Agravado Gilmar Ribeiro da Silva em 13/06/2025, consolidando-se a pretensão recursal no plano fático em decorrência do efeito ativo outrora concedido. A notícia de que o imóvel foi entregue depredado e sem acessórios básicos apenas reforça a urgência que assistia à Agravante e a justeza da medida liminar pleiteada.

Portanto, constatada a higidez dos requisitos legais para o despejo forçado no momento da interposição, a reforma da decisão que indeferiu a liminar é medida que se impõe para validar os atos expropriatórios realizados sob a égide da tutela antecipada recursal.

Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar de despejo deferida no ID 11128407, ressaltando que a desocupação do imóvel já fora operada no curso da lide.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.